Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISANIES GONCALO RODES - CPF: 207.025.311-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, referentes a descontos em folha decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, realizado com instituição financeira.

O autor alegou que foi induzido a contratar empréstimo consignado, mas os descontos foram realizados sob a modalidade cartão de crédito consignado, questionando a legalidade dos juros e a ausência de informações claras no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a contratação sob a modalidade cartão de crédito consignado, quando há vício de consentimento, deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional,
(ii) há direito à restituição dos valores descontados de forma simples ou em dobro,
(iii) é cabível indenização por dano moral diante da ausência de informações claras e do suposto prejuízo financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual possui natureza de trato sucessivo, o que afasta a prescrição e decadência, conforme entendimento jurisprudencial.

O contrato firmado como cartão de crédito consignado deve ser convertido para empréstimo consignado, diante do vício de consentimento e da ausência de informações claras sobre juros e prazos, nos termos do CDC.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não configurado o dano moral, pois não restou comprovada violação à esfera personalíssima do consumidor, tratando-se de mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A contratação na modalidade cartão de crédito consignado com vício de consentimento autoriza a conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado. 2. A restituição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé do credor. 3. A cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Moisanies Gonçalo Rodes contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta a inexistência de contratação regular de cartão de crédito consignado, afirmando que jamais anuiu com essa modalidade, tendo contratado, apenas, empréstimo consignado tradicional. Alega a ausência de apresentação do instrumento contratual original e das faturas relativas ao início dos descontos, o que, a seu ver, caracteriza violação aos deveres de informação e transparência.

Aponta a perpetuidade da dívida, com descontos mensais que não conduzem à quitação da obrigação, resultando em enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Impugna os encargos financeiros aplicados, que reputa abusivos, pleiteando a limitação dos juros à taxa média de mercado, vedada a capitalização. Sustenta, ainda, violação à legislação atinente à margem consignável, em razão da utilização de produto financeiro híbrido.

Requer, em consequência, a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado convencional, a repetição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da alegada privação de recursos essenciais à sua subsistência. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial.

O apelado, em contrarrazões, suscita, em preliminar, a ocorrência de decadência e prescrição parcial. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 287538884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em sede de contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, prescrição e decadência.

No que tange à preliminar de prescrição, cumpre consignar que a presente demanda versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação possui natureza de trato sucessivo, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Dessarte, não há que se falar em prescrição, porquanto, embora a contratação tenha ocorrido em 20.07.2009, os descontos das prestações permanecem sendo efetuados diretamente na folha de pagamento do apelante até o presente momento, configurando relação de trato sucessivo.
Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

No que se refere à preliminar de decadência, observa-se que a presente demanda não se limita ao pedido de anulação do contrato, abrangendo também pleitos de revisão contratual e de conversão da modalidade do ajuste. Nesse contexto, não incide a regra prevista no art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que Moisanies Gonçalo Rodes, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., alegando em síntese, que foi induzido a contratar empréstimo consignado, sendo que os descontos efetuados em sua folha de pagamento ocorreram sob a denominação de “cartão de crédito”.

Refutou, ainda, as taxas de juros cobradas pelo banco, postulando, entre outros pedidos a limitação dos juros a patamares legais (1,49% ou 2,55% a.m.), a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com atualização a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o apelante requer, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta a inexistência de contratação regular de cartão de crédito consignado, afirmando que jamais anuiu com essa modalidade, tendo contratado, apenas, empréstimo consignado tradicional. Alega a ausência de apresentação do instrumento contratual original e das faturas relativas ao início dos descontos, o que, a seu ver, caracteriza violação aos deveres de informação e transparência.

Aponta a perpetuidade da dívida, com descontos mensais que não conduzem à quitação da obrigação, resultando em enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Impugna os encargos financeiros aplicados, que reputa abusivos, pleiteando a limitação dos juros à taxa média de mercado, vedada a capitalização. Sustenta, ainda, violação à legislação
atinente à margem consignável, em razão da utilização de produto financeiro híbrido.

Requer, em consequência, a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado convencional, a repetição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da alegada privação de recursos essenciais à sua subsistência. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilização dos valores diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 287538875).

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2009, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pelo apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.o 1002981-46.2021.8.11.0008, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.o 1013845-10.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado em folha de pagamento para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025